Tribunal: TJSP
Processo: 2284763-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Mensalidades escolares – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a realização de bloqueio de ativos financeiros da executada por meio do sistema BACENJUD, consignando que, em caso negativo, nova diligência somente poderá ser pleiteada após o transcurso de um ano, bem assim que após segunda tentativa frustrada, não será deferida nova tentativa de bloqueio –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Mensalidades escolares – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a realização de bloqueio de ativos financeiros da executada por meio do sistema BACENJUD, consignando que, em caso negativo, nova diligência somente poderá ser pleiteada após o transcurso de um ano, bem assim que após segunda tentativa frustrada, não será deferida nova tentativa de bloqueio – Insurgência da exequente – Cabimento em parte – Os atos do processo executivo visam à satisfação do crédito perseguido, inexistindo dispositivo legal que limite a reiteração de pedido de penhora "on line" de ativos financeiros do devedor – Possibilidade de reiteração do requerimento após a demonstração de possível alteração da situação financeira do devedor, bem assim decurso de prazo razoável, cabendo ao magistrado examinar o pedido à luz do caso concreto – RECURSO PROVIDO EM PARTE.